Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO CONTRA IDOSO (ART. 155 CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime do artigo 155, caput, c/c artigo 61, II, alínea H, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão, i) se o acusado deverá ser absolvido por falta de provas; ii) se cabe o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea H, ambos do Código Penal; iii) se na primeira fase deve ser aplicada a fração de 1/6 para aumentar a pena; e, iv) se cabe o cumprimento da pena no regime menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de furto, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. A palavra da testemunha que presenciou o momento do furto da vítima idosa, que estava alcoolizada e inconsciente, tem relevante valor probatório ao narrar os fatos com coesão e clareza inexistindo razões para ser desconsiderada.
5. Não existe um critério matemático rígido para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum que considera necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime em face do caso concreto, podendo adotar tanto a fração de 1/6 quanto a de 1/8.
6. Demonstrado o dolo do réu que de forma consciente se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, que além de ser idosa estava inconsciente devido ao seu estado de embriaguez, a sentença não merece reforma, devendo ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, alínea h, ambos do Código Penal.
7. Sendo o réu reincidente inaplicável o cumprimento da pena no regime menos gravoso, porque não é socialmente recomendado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.